Tribunal: TJSP
Processo: 2289250-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Habeas corpus. Transcurso do prazo recursal sem interposição de apelação pelo defesor dativo. Advogado e paciente, que respondia solto ao processo, intimados via DJe e pessoalmente, respectivamente. Sentença condenatória transitada em julgado. Pretendida absolvição ou atenuação do regime prisional. Inadequação da via eleita. O writ não é o instrumento adequado para desconstituir decisão

Ementa:
Habeas corpus. Transcurso do prazo recursal sem interposição de apelação pelo defesor dativo. Advogado e paciente, que respondia solto ao processo, intimados via DJe e pessoalmente, respectivamente. Sentença condenatória transitada em julgado. Pretendida absolvição ou atenuação do regime prisional. Inadequação da via eleita. O writ não é o instrumento adequado para desconstituir decisão condenatória definitiva. Matérias que ensejam a interposição de Revisão Criminal, caso presentes as hipóteses do art. 621 do CPP. Ordem denegada.